Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000204-67.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: COPPA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 851.421– Tema 817). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851.421, Min Relator ROBERTO BARROSO, DJe 14/3/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 22022186): APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DO TARE E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REMISSÃO LEGAL DA DIFERENÇA DO CRÉDITO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. (...) 2) A remissão concedida Lei distrital 4.732/2011, ratificada como constitucional pelo Conselho Especial no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, alcança os créditos devidos em caso de eventual nulidade judicial do TARE, sem que isso represente ofensa à coisa julgada, pois “não há que se confundir a nulificação do TARE com a remissão concedida pela Lei no 4.732/11 sobre o crédito tributário proveniente da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção do contribuinte pelo regime implementado no referido TARE” (Agravo de Instrumento no 07101368220198070000, Desembargadora Simone Lucindo). 3) As pretensões de declaração de nulidade do TARE e de ressarcimento ao erário, apesar de distintas, são correlacionadas, na medida em que a primeira visa a propiciar a segunda. Por isso, mesmo diante da consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a nulidade do TARE, a conclusão é a de que tal pretensão não mais possui utilidade jurídica, em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031